Tribunal: TJBA
Processo: 8008796-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008796-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA GARCIAS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DA SILVA CUSTODIO

AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/21. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. DÍVIDA COM ÚNICO CREDOR. RECEBIMENTO DA INICIAL COMO AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A aplicação do regime especial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/21 pressupõe o concurso de credores, não se aplicando aos casos em que há apenas um único credor, conforme interpretação sistemática da legislação.

II - O recebimento da inicial como ação revisional de contrato, quando ausente o pressuposto do concurso de credores, constitui decisão acertada que preserva o direito de ação do consumidor sob rito processual adequado.

III - A postergação da análise da tutela de urgência para após o oferecimento da resposta atende ao princípio do contraditório e não configura denegação de justiça quando não demonstrada urgência excepcional.

IV - Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008796-52.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
GUILHERME DA SILVA GARCIAS
e, como Agravada,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto